Tribunal: TJDFT
Processo: 0752938-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO RPV. NOVO TETO. LEI ALTERADA APÓS INÍCIO DA EXECUÇÃO. TEMA 792 DO STF. DISTINGUISHING. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela parte ora embargante
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a ocorrência de erro de fato e omissão no acórdão embargado (i) quanto à aplicação do Tema 792 do STF ao caso, e, (ii) quanto à natureza processual da norma incidente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Omisso e com erro material o acórdão que não tratou dos argumentos apresentados pela parte agravante.
4. O Tema 792 do STF trata de lei que reduziu o limite de expedição de RPV, enquanto a Lei Distrital no 6.618/2020 aumentou este limite. Desta forma, necessário fazer o distinguishing entre o tema e o caso analisado e afastar a aplicação do Tema 792 do STF.
4.1. “A tese fixada no Tema no 792 distingue-se da presente hipótese, cuja controvérsia se instaura quanto à aplicação da Lei Distrital no 6.618/20, a qual aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos, de modo que o crédito inscrito em precatório que passe a se enquadrar, pelos critérios da nova lei, como de pequeno valor, seja excepcionado da ordem cronológica de apresentação de precatórios e obrigatoriedade de crédito previsto em orçamento (regras do caput do art. 100 da CF/88) para pagamento.” (STF - RE: 1452089 DF, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 11/03/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 6.618/2020, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 792; STF, RE no 1452089-DF de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes na Segunda Turma; STF, Rcl no 54470-DF de Relatoria do Ministro Roberto Barroso na Primeira Turma; Acórdão no 1983759 de relatoria da Desembargadora Soníria Rocha Campos D'Assunção na 6a Turma Cível; Acórdão no 1979144 de relatoria da Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira na 1a Turma Cível; Acórdão no 1961207 de relatoria do Desembargador Carlos Pires Soares Neto na 1a Turma Cível; Acórdão no 1955843 de relatoria do Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira na 7a Turma Cível.